Tribunal: TJES
Processo: 5000617-10.2024.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000617-10.2024.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CAMILA GULHARTE BARBOSA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000617-10.2024.8.08.0041

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
CAMILA GULHARTE BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e de débito dele decorrente (R$ 2.389,93), além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.500,00). A recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia e, no mérito, a regularidade do procedimento de inspeção.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a complexidade da matéria exige prova pericial, afastando a competência dos Juizados Especiais; (ii) o TOI foi lavrado em observância às normas da ANEEL e ao contraditório; e (iii) é admitido pedido contraposto formulado por pessoa jurídica no rito da Lei nº 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de incompetência, uma vez que a prova documental acostada é suficiente para o julgamento da lide, tornando prescindível a perícia técnica.

O procedimento administrativo de inspeção (TOI) é nulo quando a concessionária não comprova ter facultado ao consumidor o acompanhamento da diligência ou entregue cópia do termo mediante recibo, violando os arts. 591 e 592 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

A elaboração unilateral de documento de fraude, sem observância ao devido processo legal administrativo, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, dada a natureza essencial do serviço de energia elétrica.

É incabível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, ante a vedação contida no art. 8º da Lei nº 9.099/1995.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:
1. É nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral, sem a comprovação de que foi oportunizado ao consumidor o acompanhamento da inspeção técnica e sem o cumprimento dos deveres de informação previstos na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. 2. A cobrança de débitos oriundos de procedimento administrativo irregular gera o dever de indenizar por danos morais, dada a natureza essencial do serviço de energia elétrica. 3. É juridicamente impossível o acolhimento de pedido contraposto formulado por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, ante a vedação expressa do art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6º, VI e art. 14;

Lei 9.099/1995, arts. 8º, 46 e 55;

Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0001362-50.2019.8.08.0009, Rel. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 1ª Câmara Cível, j. 15.05.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por
CAMILA GULHARTE BARBOSA
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 17092112), com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial para confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 46795240) e: a)
DECLARAR
a nulidade do TOI nº 9962482 e, consequentemente, a inexistência do débito dele decorrente, no valor de R$ 2.389,93. b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I do CPC.”.

Em sede recursal (ID
17092114
), a parte recorrente argui preliminar de incompetência. E no mérito,
sustenta
regularidade do TOI nº
9962482
e da cobrança dos valores relacionados a tal procedimento, pugnando pela improcedência dos pedidos exordiais
.

A parte autora apresentou Contrarrazões
I
D 17092116.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, haja vista que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Da preliminar de incompetência do Juizado Especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir qualquer dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a pretensão recursal da recorrente não merece prosperar, devendo a sentença de primeiro grau ser integralmente mantida. Isso porque a recorrente não logrou comprovar nos autos a validade do procedimento realizado, principalmente em relação à regular comunicação ao consumidor, nos termos dos artigos 591, incisos I e II, e § 3º, e 592, incisos I a IV, da Resolução Normativa n. 1.000/21 da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.[...].

Isto porque, verifico que o TOI
nº
9962482,
acostado à contestação (ID17092094), comprova que a parte autora não acompanhou a inspeção, e, principalmente, não consta qualquer informação acerca de ter sido oferecido a faculdade de proceder ao acompanhamento.

Na hipótese em análise, tal como corretamente constatado pelo Juízo de primeiro grau, a parte requerida não comprovou nos autos ter facultado a consumidora a participação no procedimento de averiguação, onde constatou-se a suposta ligação direta da unidade (não há necessidade de perícia do medidor nestes casos).

Nessa esteira, não há que se falar na participação da autora no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento.

Dessa forma, entendo que sequer se faz necessária perícia, posto que a recorrente EDP agiu ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão, de modo a configurar falha na prestação dos serviços, e o dever de indenizar, em razão da apurada responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, diversamente do que alega, não respeitou o regramento da Resolução nº 1000/2021 da Aneel, muito menos o direito do consumidor.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº
9962482
foi elaborado de forma irregular pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos. No mesmo sentido o egrégio Tribunal de Justiça do ES já consolidou o seu entendimento:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA. [....] 2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI. [...] (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Data: 15/May/2024.

Por fim, em relação ao pedido contraposto, compreendo que melhor sorte não assiste à concessionária EDP.

Como sabido, não há viabilidade de que seja apresentado pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo algumas exceções expressamente previstas na lei 9099/95, sob pena de subversão do microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, e afronta ao art. 8º da mesma Lei.

Desse modo, entendo que a concessionária ré não é legitimada a formular pretensão no Sistema dos Juizados Especiais, com escopo no art. 8º, § 1º do CDC. Ressalto, na oportunidade, que não se desconhece o teor do Enunciado 31 do FONAJE, mas, por se tratar de mera orientação doutrinária, a sua leitura deve ser feita em pela lente da legislação vigente.

Portanto, é juridicamente impossível acolher-se pedido contraposto de pessoa jurídica em questão, sob pena de se fazer tabula rasa do art. 8º da Lei nº 9.099/95, uma vez que o pedido contraposto nada mais é do que uma demanda.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)